Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-72.2010.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000211-72.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ROSEMARI COLUSSI (EMBARGANTE), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (EMBARGANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (EMBARGANTE), JOSIANE ZORDAN BATTISTON - CPF: 050.752.649-05 (ADVOGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS TESES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO APENAS QUANTO A UMA DAS PRETENSÕES RECURSAIS – VÍCIO SANADO COM REJEIÇÃO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS COM DÉBITO ESTRANHO ÀQUELE TRATADO NOS AUTOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O julgador não precisa rebater todos os argumentos trazidos pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir a controvérsia. 2. Omitindo-se o voto condutor do acórdão quanto a uma das pretensões recursais, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para que seja sanada a omissão, afastando-se todos os argumentos recursais e prevalecendo, pois, o resultado do julgamento, no sentido de desprover o recurso de apelação. 3. Eventual crédito decorrente do pagamento de dívida estranha àquela tratada nos autos deve ser perseguido por meio de ação própria, e não compensado com a condenação imposta pela sentença apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000211-72.2010.8.11.0044 (ID no 42459969 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Paranatinga)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI, VANESSA COLUSSI BIDEL e CAROLINA COLUSSI BIDEL contra o acórdão (cf. ID 41021984) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000211-72.2010.8.11.0044 – Classe 198 – CNJ – Paranatinga, interposto pelos embargantes, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos”
(Número Único 211-72.2010.811.0044 – Proc. no 243/2010 – Código 27221), ajuizada contra as apelantes/embargantes e também contra PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA. - ME e AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA. pelo apelado/embargado OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL (cf. fls. 434/444vo e fls. 455).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado é omisso, porque não se manifestou quanto
“i) a não obrigatoriedade de deliberação em assembleia nos termos do Art. 1.072, § 1° c/c Art. 1.063, § 1°, ambos do Código de Processo Civil, consequentemente a desobrigação de notificação quanto a discussão, e; ii) ao pagamento de dívida do Apelado com terceiro, adimplindo qualquer débito que supostamente teriam as Apelantes para com o Apelado”
(cf. ID 42459969 - Pág. 2).

Pede, pois, sejam acolhidos os aclaratórios, com efeitos modificativos, para que, sanado o vício apontado, seja dado provimento ao seu apelo

(cf. ID 42459969).

Contrarrazões foram ofertadas pelo embargado, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 43377988).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O voto condutor do acórdão assim resumiu os fatos, concluindo pelo desprovimento do apelo dos réus/embargantes com os seguintes fundamentos:

O autor/apelado ajuizou a ação alegando que, em 22/06/1990, ele, sua ex-esposa Rosemari Colussi e suas duas filhas menores, Vanessa e Carolina Colussi Bidel, constituíram a empresa Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda., estabelecendo no contrato social que “a sociedade (seria) administrada, indeterminadamente, pelos cotistas Oswaldo Henrique Pinto Bidel e Rosemari Colussi Bidel, ambos sob a designação de diretores, aos quais (competiam), com amplos e gerais poderes, agindo isoladamente, a prática de todos os atos de administração e representação, por mais especiais que sejam” (cf. cláusula 3 – fls. 30/31).

O contrato social ressalvava, todavia, que seria “indispensável a participação conjunta dos Diretores nos atos relativos à contratação de financiamentos em que (fosse) necessária garantia hipotecária de imóveis de titularidade da sociedade, bem como na alienação, a qualquer título, e na aquisição de imóveis” (cf. cláusula 3.2 – fls. 31).

Quanto à cessão das cotas sociais, as cláusulas 5.1 e 5.2 estabeleciam, respectivamente, que eram “livres entre os cotistas as cessões de participações societárias e direitos às mesmas inerentes”, e que “os cotistas (teriam) direito de preferência para aquisição de cotas de capital e subscrição de aumentos de capital sempre da proporção de suas participações” (cf. fls. 31/32).

A primeira alteração contratual, ocorrida em 29/07/1990, foi apenas para aumentar o capital social de Cr$ 10.000,00 para Cr$ 18.618.778,00 e para admitir o ingresso dos cotistas Elio Catelli e Euvanildo Luiz Ravasio, com nova distribuição das cotas do capital social, e a segunda, ocorrida uma semana depois, em 06/08/1990, admitiu a cessão total das cotas dos dois sócios recém-admitidos para as filhas Vanessa e Carolina Colussi Bidel, cuja representação caberia conjuntamente aos genitores Oswaldo e Rosemari.

O autor relata que em 1998 se separou de Rosemari e passou a residir na cidade de Paranatinga/MT, “onde administrava o imóvel (fazenda) que compunha o patrimônio da empresa”, mas logo perdeu “o contato afetivo com as filhas”, e logo depois também adoeceu.

Aduz que, justamente nessa época, em 22/06/1999, suas filhas e sua ex-esposa outorgaram procuração pública ao advogado Hamilton Garcia Sant’Anna, “com poderes especiais limitados para vender ou ceder todas as COTAS SOCIAIS que as outorgantes possuíam na firma PARANAPEC” (sic – cf. fls. 13); fazendo uso dessa procuração, em 16/12/1999, o advogado vendeu para a Agropecuária Grande Norte Ltda. a Fazenda Rio Alegre, que compunha o patrimônio da empresa Paranatec.

Em 23/03/2000, Rosemari, Vanessa e Carolina, que representavam, em conjunto, 99,978% do capital social, resolveram, por maioria, realizar a 3a alteração do contrato social da empresa, para “atualizar o valor do capital social, adequando-o ao padrão monetário nacional vigente”; “alterar as cláusulas de Administração e Gerência” e “consolidar o referido Contrato Social que passa a ter em seu todo nova redação” (cf. fls. 44/49).

Conforme visto, o autor/apelado ajuizou a ação pretendendo a declaração judicial da nulidade dos atos jurídicos praticados à sua revelia pela sua ex-esposa e filhas, quais sejam, a venda do único imóvel da Paranapec (Fazenda Rio Alegre, matriculado sob o no 258 no SRI de Chapada dos Guimarães/MT) em 16/12/1999, e a alteração do quadro societário da empresa, realizada em 23/03/2000, e que extirpou seus poderes de administração e praticamente o alijou da sociedade.

Tanto é verdade que ele pede a declaração de “nulidade do contrato de compra e venda da fazenda Rio Alegre”; a declaração de “nulidade da 3a alteração contratual do contrato social da empresa Paranapec”, e o “ressarcimento pelas perdas e danos a serem apuradas” (cf. fls. 22).

A linha cronológica dos fatos mostra que a venda da Fazenda Rio Alegre ocorreu após a outorga da procuração para Hamilton, ou seja, quando esse advogado já tinha poderes para livremente dispor das cotas sociais pertencentes a Rosemari, Vanessa e Carolina, podendo vender referidas cotas para quem quisesse, pelo preço que bem entendesse, inclusive para si mesmo.

Imaginemos, portanto, que Hamilton “comprasse” todas as cotas pertencentes às três outorgantes e, assim, passasse a ser sócio majoritário da Paranapec.

Pois bem. Como se trata de evento ocorrido antes da 3a alteração contratual, cuja nulidade se discutirá adiante, Oswaldo ainda era um dos sócios-diretores da empresa, e nessa condição ele deveria, em conjunto com os demais diretores, autorizar a alienação do imóvel, nos termos da cláusula 3.2 do contrato social, esta que não sofrera, até aquele momento, nenhuma modificação e, portanto, ainda dispunha que era “indispensável a participação conjunta dos Diretores nos atos relativos à contratação de financiamentos em que seja necessária garantia hipotecária de imóveis de titularidade da sociedade, bem como na alienação, a qualquer título, e na aquisição de imóveis” (cf. cláusula 3.2 – fls. 31).

Assim, ainda que Hamilton tivesse adquirido todas as cotas das três outorgantes, não teria poderes para, individualmente, alienar a Fazenda; como o contrato social dispunha que Oswaldo deveria, obrigatoriamente, figurar no contrato de compra e venda, mas como ele não figurou, trata-se de negócio jurídico viciado por nulidade absoluta, porquanto realizado ao arrepio da lei (CC, art. 166, IV) e do Estatuto Social.

Os apelantes insistem em que era desnecessária a anuência do autor/apelado para a efetivação do negócio, porque ele detinha apenas 0,03% das cotas da sociedade, e porque tanto a cláusula 7.1 do contrato social da empresa, como o art. 1.015 do Código Civil, autorizariam a venda do imóvel que constituía o patrimônio da sociedade por decisão da maioria dos sócios.

A cláusula 7.1 do contrato social de constituição da empresa dispõe que:

“7.1 – Serão válidas e produzirão os válidos e jurídicos efeitos as deliberações que contarem com a aprovação da maioria do capital social, previstas ou não no presente contrato social, inclusive aquelas que necessitem de alteração contratual.” (cf. fls. 33).

Contudo, referida cláusula tem aplicação apenas quando não contrariar as disposições anteriores do contrato social, não se sobrepondo à cláusula 3.2 anteriormente mencionada, que, como já destacado, expressamente dispõe que “será indispensável a participação conjunta dos Diretores nos atos relativos à contratação de financiamentos em que seja necessária garantia hipotecária de imóveis de titularidade da sociedade, bem como na alienação, a qualquer título, e na aquisição de imóveis” (grifei - cf. fls. 31), e como o autor/apelado ainda era um dos sócios-diretores da empresa, ele deveria, em conjunto com os demais diretores, autorizar a alienação do imóvel.

Por outro lado, havendo cláusula específica tratando da hipótese de alienação de imóveis pertencentes à sociedade, não tem aplicação o disposto na parte final do caput do art. 1.015 do Código Civil, invocado pelos apelantes (“Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir”).

Assim, não tendo o autor/apelado anuído com a venda do imóvel descrito, e não tendo o advogado Hamilton poderes de representação para realizar o ato em seu nome, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade da venda da Fazenda Rio Alegre.

Quanto à 3a alteração contratual da sociedade empresária, observa-se que a mesma foi feita por decisão de Rosemari, Vanessa e Carolina logo após a venda do imóvel, e elas praticaram o ato dizendo expressamente que entendiam ser possível a realização daquela alteração por maioria. Consta da própria alteração contratual que elas, que na época representavam, em conjunto 99,978% do capital social, resolviam, por maioria, realizar a 3a alteração do contrato social da empresa, para “atualizar o valor do capital social, adequando-o ao padrão monetário nacional vigente”, “alterar as cláusulas de administração e gerência” e “consolidar o referido contrato social que passa a ter em seu todo nova redação” (cf. fls. 45/49).

Ora, o art. 997, VI, do Código Civil, estabelece que “a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, (entre outros aspectos), as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições”.

Por sua vez, o art. 999 do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que “as modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997 (daquele código), dependem do consentimento de todos os sócios”; trata-se, mais uma vez, de ato jurídico viciado por nulidade absoluta, porque não se revestiu da forma prescrita em lei (CC, art. 166, IV), e pelo mesmo motivo: naquele ato jurídico não figurou Oswaldo Pinto Bidel.

Mais uma vez, as disposições da cláusula 7.1 do contrato social e do §1o do art. 1.063 do Código Civil, invocadas pelos apelantes, não se aplicam ao caso, mesmo porque a alteração contratual não tratou apenas de destituição do autor/apelado do cargo de administrador, tratando de outras questões e inclusive dando nova redação a todo o contrato social (cláusula primeira – cf. fls. 45), além do que não consta que o administrador destituído tenha sido notificado para tratar da matéria.

Assim, ambos os atos jurídicos são nulos de pleno direito, pelo que a sentença apelada deve ser mantida.

No que se refere às perdas e danos, conquanto os apelantes afirmem que a sentença é ultra petita, ao argumento de que o pedido inicial do autor/apelado se restringiu à alegação de que, caso não fosse declarada nula a alienação do imóvel, ele teria direito à percepção do percentual da venda correspondente à sua participação na empresa, não é isso o que se verifica da petição inicial, em que o autor, a respeito dos danos materiais, pede o seu ressarcimento em fase de liquidação de sentença afirmando que “os requeridos, agindo de maneira totalmente contrária à lei, prejudicaram o requerente de todas as formas possíveis, venderam o imóvel sem lhe oportunizar o direito de preferência, arrancaram-lhe a função gerencial, sem lhe repassar nenhuma contraprestação por qualquer destas transações, causando prejuízo de enorme monta”, não se tratando, pois, de sentença ultra petita como alegado pelos apelantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada. (...)
(cf. ID 41021984).

No que se refere à alegada falta de pronunciamento sobre a arguição de
“não obrigatoriedade de deliberação em assembleia nos termos do Art. 1.072, § 1° c/c Art. 1.063, § 1°, ambos do Código de Processo Civil, consequentemente a desobrigação de notificação quanto a discussão”
(cf. ID 42459969 - Pág. 2), inexiste a omissão apontada, já que constou expressamente dos fundamentos do voto condutor do acórdão que, nos termos do art. 999 do Código Civil, dependem do consentimento de todos os sócios as modificações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do mesmo Diploma Legal, e que
“as disposições da cláusula 7.1 do contrato social e do §1o do art. 1.063 do Código Civil, invocadas pelos apelantes, não se aplicam ao caso, mesmo porque a alteração contratual não tratou apenas de destituição do autor/apelado do cargo de administrador, tratando de outras questões e inclusive dando nova redação a todo o contrato social (cláusula primeira – cf. fls. 45), além do que não consta que o administrador destituído tenha sido notificado para tratar da matéria”
, não se aplicando ao caso o disposto no art. 1.072, § 1o, do Código Civil, pelos mesmos motivos declinados no acórdão.

Outrossim, o julgador não precisa rebater todos os argumentos trazidos pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir a controvérsia.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De toda a argumentação deduzida pela parte embargante, apenas se verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento ao agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, não sendo o caso de opor embargos de declaração. 3. Sobre a omissão e obscuridade apontadas, foram claramente abordadas e explicadas na ementa do acórdão embargado e exauridas no voto do Relator. 4.
Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissão e obscuridade inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - CORTE ESPECIAL - EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS - Rel. Ministro OG FERNANDES - julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

O acórdão embargado foi omisso, no entanto, quanto à segunda questão levantada pelos embargantes (
“pagamento de dívida do Apelado com terceiro, adimplindo qualquer débito que supostamente teriam as Apelantes para com o Apelado”
– cf. ID 42459969 - Pág. 2).

De fato, nas razões de apelação os embargantes alegaram que
“
o juízo a quo ignorou o fato de que os Apelantes efetuaram pagamento de dívida do Apelado em 18/11/1999, subscrevendo-a, em execução no 1.262 que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Santo Ângelo/RS, movida por terceiro contra o Apelado, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor este muito superior ao valor correspondente ao seu percentual das cotas sociais convertidos em reais sobre o valor da transação, que a época perfazia o valor de R$ 189,00”
, o que, segundo eles, levaria à ausência de pendência de débito entre as partes, uma vez que o apelado já teria sido
“ressarcido em valor muito superior ao valor
correspondente a sua percentagem”
(
sic
– cf. ID 34300988 - Pág. 2).

Todavia, não existe qualquer respaldo na pretensão dos apelantes/embargantes, primeiro porque eventual crédito decorrente do pagamento de dívida estranha àquela tratada nos presentes autos deve ser perseguido por meio de ação própria, e não compensado com a condenação que lhes fora imposta pela sentença apelada, e segundo porque referida condenação ainda depende de liquidação, eis que não compreende somente o percentual cabível ao apelado pela venda do imóvel da sociedade, negócio este que, aliás, não subsiste, já que foi declarado nulo pela sentença.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios, mas sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão apontada, e rejeitar a pretensão de compensação da sua
condenação em perdas e danos com débito alienígena
supostamente quitado pelos embargantes em nome do embargado, consoante fundamento acima exposto, mantendo, pois, o desprovimento do Recurso de Apelação no 0000211-72.2010.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020